Tribunal: STF
Processo: ARE 1551254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:   



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGÊNCIA DE EXAME GINECOLÓGICO INVASIVO. COLPOCITOLOGIA (PAPANICOLAU) MAMOGRAFIA E ULTRASSON DA MAMA. IMPOSSIBLIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. Autora aprovada em 1º lugar no concurso público objeto do Edital nº 001/2019, para o cargo Professor Faetec I, Gestão e Negócios Administração, 40 h, Região Médio Paraíba, convocada para apresentação de documentação necessária. Edital faz lei entre as partes, determina os modos em que o certame irá se pautar e os critérios objetivos de avaliação, entretanto, ao Poder Judiciário cabe imiscuir-se em seus termos quando houver qualquer ilegalidade ou abuso. Exigência de apresentação dos exames de colpocitologia (papanicolau) e mamografia (para mulheres acima de 35 anos) fere os direitos à intimidade, privacidade, integridade física e psicológica das mulheres candidatas aos concursos públicos. Fere também os princípios da dignidade humana, da igualdade de gênero e isonomia, visto que não há exame de invasão equivalente exigido aos candidatos homens” (eDOC 103 – ID: 34efc171, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser legítima a exigência da apresentação dos exames de colpocitologia (papanicolau) e mamografia como condição para a investidura no cargo público.



    Alega-se que a exigência tem por fundamento questões exclusivas da saúde feminina, no que se distingue da saúde masculina. 



    Argumenta-se que a relação dos exames exigidos é determinada pela Superintendência de Perícias Médicas do Estado e os documentos provam que tais exames foram requeridos para todas as candidatas convocadas, para a futura investidura no cargo público de professor (...) e que (...) o exame admissional é etapa indispensável para todos os candidatos aprovados em concurso público, sendo a aprovação no exame requisito exigido para a posse, como se extrai do artigo 4º, § 1º, da Resolução SEPLAG nº 1378/2015, que estabelece a rotina para nomeação e posse de servidores públicos estaduais (eDOC 125 – ID: 8692defb, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a vedar a adoção de critérios discriminatórios por motivo de sexo na realização de concursos públicos para o acesso a cargos, empregos e funções públicas.



    Nesse sentido, no julgamento da ADI 7.487, Rel. Min. Cristiano Zanin, assentou-se que os percentuais fixados para a participação de candidatas do sexo feminino nos certames públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar devem ser compreendidos como percentuais mínimos, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames. Eis a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ARTS. 27, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 529/2014 E 28, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N. 530/2014, AMBAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EXEGESE QUE LIMITA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO DE CONCORREREM À TOTALIDADE DAS VAGAS PREVISTAS NO CERTAME PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, CAPUT E I, 3°, IV; 7°, XX; 37, I; 39, § 3°; 42, § 1°, C/C 142, § 3°, X. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I – A interpretação de que os arts. 27, caput, da Lei Complementar n. 529/2014, e 28, caput, da Lei Complementar n. 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, podem restringir o acesso de mulheres a cargos de combatentes da Polícia Militar viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, tais como o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), o direito à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7º, XXX, da CF), o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I, da CF), além da reserva à lei para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF), inclusive de militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (arts. 42, § 3º, c/c 142, § 3º, X, da CF). II – A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. III – Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso nas carreiras de policial e bombeiros militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. IV – Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 27, caput, da Lei Complementar n. 529/2014, e 28, caput, da Lei Complementar n. 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, a fim de que os percentuais fixados para a participação de candidatas do sexo feminino nos certames públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar sejam compreendidos como percentuais mínimos, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além das reservas de 20% e 10% de vagas exclusivas, reconhecendo-se tais dispositivos como política de ação afirmativa. Afasta-se, assim, qualquer exegese que admita a restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino nos concursos públicos das corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros militar do estado. V – Modulação dos efeitos da decisão para se conferir eficácia ex nunc” (ADI 7487, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2024 – grifo nosso)  



    Efetivamente, a adoção de critérios diferenciados aos candidatos de concursos públicos é excepcionalmente admitida quando utilizada com a perspectiva de melhor acolher às diferenças e compensar disparidades que eventualmente possam implicar em desigualdade no caráter competitivo do certame.



    Como tal, cito a título de exemplo, o julgamento do RE 1.058.333, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 973 da repercussão geral, em que se assentou ser “constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Anoto, ainda, o RE 611.874, paradigma do tema 386 da repercussão geral, em que assentada a possibilidade de “realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa”.



    Registro ainda que, no julgamento do RE 886.131, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 1.015 da repercussão geral, fixou-se que é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Eis a ementa deste precedente: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)” (RE 886131, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2024)  



    Logo, sequer a eliminação da candidata se mostra viável ante a não observância da apresentação dos exames, o que evidencia que o potencial de constranger e, consequentemente, ofender os direitos fundamentais à intimidade e à autodeterminação da candidata superam, e muito, a utilidade da exigência.



    Dessa forma, a ratio que se extrai de todos esses precedentes é de que o tratamento diferenciado, inclusive com a exigência de exames médicos para comprovação de eventuais doenças, deve ser utilizado como critério para alavancar indivíduos ante eventuais desigualdades que possam reduzir o potencial competitivo de determinados candidatos, não para reforçar estereótipos e confirmar discriminações, tal qual se mostra evidente na exigência dos exames descritos nos autos. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que exigir exames substancialmente mais invasivos a colposcopia, colpocitologia oncótica e mamografia, independentemente da idade da candidata, é exigência discriminatória, viola os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, os quais estão previstos em instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos e têm evoluído para o reconhecimento da situação de desigualdade e vulnerabilidade das mulheres também em relação a esses direitos. Registrou, ainda, que a exigência ofende os princípios da dignidade humana, da igualdade de gênero e isonomia, visto que não há exame de invasão equivalente exigido aos candidatos homens. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Outrossim sabe-se que que o edital faz lei entre as partes. Ele é que determina os modos em que o certame irá se pautar e os critérios objetivos de avaliação, entretanto, ao Poder Judiciário cabe, como no caso em análise, imiscuir-se em seus termos quando houver qualquer ilegalidade ou abuso.



    Com efeito, ao afastar as regras ilegais previstas no Edital, o Poder Judiciário não está violando o princípio da isonomia, ao contrário, está preservando-o. 



    Destarte, exigir exames substancialmente mais invasivos a colposcopia, colpocitologia oncótica e mamografia, independentemente da idade da candidata, é exigência discriminatória, viola os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, os quais estão previstos em instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos e têm evoluído para o reconhecimento da situação de desigualdade e vulnerabilidade das mulheres também em relação a esses direitos.



    O artigo 5º, caput, da CRFB assegura mais do que uma igualdade formal perante a lei, mas uma igualdade material que se baseia em determinados fatores. 



    E a necessária igualdade entre os gêneros vem prevista logo a seguir, no inciso I, do artigo 5º, colocando expressamente a igualdade entre homens e mulheres como direito fundamental do país. 



    Só valem, portanto, as discriminações contidas na Constituição Federal e no ordenamento jurídico como um todo que visem assegurar a igualdade de direitos e obrigações, entre homens e mulheres e não a agigantar as desigualdades.



    Logo, o que todo esse aparato normativo busca é o tratamento igualitário entre homens e mulheres e pressupõe que o sexo, como infelizmente ocorre no presente caso concreto, não possa ser utilizado como discriminação com o propósito de desnivelar substancialmente homens e mulheres, mas pode e deve ser utilizado com a finalidade de atenuar os desníveis social, político, econômico, cultural e jurídico existentes entre eles.



    Portanto a exigência de apresentação dos exames de colpocitologia (papanicolau) e mamografia (para mulheres acima de 35 anos) fere os direitos à intimidade, privacidade, integridade física e psicológica das mulheres candidatas aos concursos públicos. Fere também os princípios da dignidade humana, da igualdade de gênero e isonomia, visto que não há exame de invasão equivalente exigido aos candidatos homens, além de não haver iguais condições para a realização dos exames de mamografia para mulheres fora da faixa abrangida pelo Sistema Único de Saúde. 



    Ressalte-se que nos termos do art. 37, I e II, os cargos públicos são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, estando à investidura condicionada à prévia aprovação em concurso público, de acordo com a natureza e complexidade da atividade, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos de livre nomeação e exoneração.



    E no tocante à discriminação de gênero como critério de admissão no serviço público, tal vedação é expressamente prevista no art. 7º, XXX, da CRFB” (eDOC 103 – ID: 34efc171)  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem caminhado na depuração do significado dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, com destaque para a proteção dos dados pessoais (ADI 5.545, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 16/6/2023; ADI 6.649, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023; ADI 6387-MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2020, v.g.). 



    Mais recentemente, a Corte julgou tema de repercussão geral referente à chamada revista íntima nos presídios (Tema 998), no qual se concluiu que, “em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita.” O colegiado decidiu que, com o objetivo de assegurar medidas menos gravosas à intimidade dos indivíduos, devem ser adquiridos equipamentos eletrônicos, detectores de metais, scanners corporais, raquetes e aparelhos de raio-X, para o controle de entrada nas unidades de privação de liberdade.



    Nessa linha, a salvaguarda constitucional da intimidade e da privacidade apresenta tanto uma faceta negativa, de sorte a inibir que o Estado ou terceiros adentrem a esfera privada de maneira desnecessária, como uma dimensão positiva, exigindo a adoção de outros mecanismos protetivos. A exigência de exames ginecológicos invasivos, além de injustificada, configura violação aos direitos da candidata à privacidade e intimidade, nos termos do art. 5°, incisos X e LXXIX. As informações produzidas a partir de referidos exames são dados pessoais sensíveis, conforme definido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esses dados recebem proteção especial pela legislação, que restringe as hipóteses em que podem ser utilizados, especialmente em razão da possibilidade de serem utilizados para fins de estigmatização e discriminação.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhando à orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 103 – ID: 34efc171, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente